Tribunal: TJMT
Processo: 0000759-15.1987.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000759-15.1987.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERDAN NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 941.572.868-04 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO DUARTE SANTOS - CPF: 010.879.091-63 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), VANIA C G M BUENO - CNPJ: 01.728.328/0001-91 (EMBARGADO), OSMAIR COUTO - CPF: 446.599.119-34 (ADVOGADO), VALDEMIRO GREGUE MOURA (EMBARGADO), AGNELO RODRIGUES BUENO - CPF: 011.556.951-00 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0000759-15.1987.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Alberdan Nogueira da Costa

Embargados:

Vania Cristina Gregui Moro Bueno e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0000759-15.1987.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Alberdan Nogueira da Costa

Embargados:

Vania Cristina Gregui Moro Bueno e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Alberdan Nogueira da Costa em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência omissão e contradição quanto ao não cabimento da prescrição intercorrente, asseverando que os prazos previstos no art. 921 do C. Civil não podem retroagir, e inaplicável ao caso, o teor do art. 487, inciso II do CPC. Assevera sobre a pró atividade do embargante e inexistência de inércia no andamento processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aduz a ocorrência de vício de omissão e contradição, sob o argumento de inocorrência da prescrição. Aduz que os prazos estabelecidos no art. 921 do C. Civil não podem retroagir, e inaplicável ao caso, o teor do art. 487, inciso II do CPC. Justifica a pró atividade do embargante e inexistência de inércia no andamento processual.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Analisando autos, verifico que se trata de ação de título executivo extrajudicial movida inicialmente pelo Banco Brasileiro de Descontos S.A,
decorrente de nota promissória na quantia de CzR 864.570,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e setenta cruzados), emitida em razão de contrato de financiamento celebrado em 27.11.1986 com vencimento em 27.02.1987.

No que que tange o reconhecimento da prescrição pela douta magistrada e mantida por esta eg. Câmara, observo que o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos:

“
In casu
, verifico que a parte exequente foi intimada para se manifestar acerca de eventual fato impeditivo da ocorrência da prescrição (id. 137891700), tendo requerido a penhora

pelo sistema
Sisbajud
e
Bacenjud
.

A propósito, a magistrada prolatora da r. sentença assim consignou:

“
Como se infere dos autos, a presente ação foi ajuizada em 1987, sendo que após todo o dispêndio do Judiciário para viabilizar que a exequente recebesse o seu crédito, o mesmo se manteve inerte por diversas vezes, no que concerne na busca de bens para que pudesse ver o seu crédito satisfeito.

A começar pelo ano de 1998, quando o exequente ainda era o Banco Bradesco, e, requereu a suspensão do feito (ID 61311974, p. 291-autos físicos), tendo o mesmo permanecido inerte até o ano de 2003 (fevereiro/2003) (p. 293-autos físicos), ou seja, o processo permaneceu sem impulso do exequente pelo período de cinco anos. Mais adiante, em setembro/2005, novamente o exequente requereu a suspensão do feito, tendo requerido o desarquivamento somente em novembro/2009, permanecendo o processo mais quatro anos inerte por ausência de provocação do credor.

Por fim, em julho de 2014, o exequente, embora devidamente intimado para impulsionar o feito (ID 61311976, p. 402-autos físicos), somente veio a se manifestar dois anos depois, e ainda assim, a manifestação ocorreu somente depois de reiterada a intimação (p. 528- autos físicos). Registro que nesses períodos de inércia, sequer houve qualquer impulsionamento eficaz pelo exequente para ver a obrigação quitada.”
(id. 137891703).

Diante das circunstâncias acima descritas, não é possível atribuir a demora ao Poder Judiciário, como pretende o apelante, sendo inaplicável ao caso, o teor da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), dispõe que a ação cambial para a cobrança da nota promissória prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento.

Andou bem a douta magistrada ao considerar o prazo prescricional e a causa interruptiva do título de crédito, vejamos:

Esta execução está embasada em uma nota promissória emitida em 27 de novembro de 1986, com vencimento à vista (ID 61311974, p. 06/07-autos físicos), sendo que referido título foi levada a protesto em 24 de março de 1987 (ID 61311974, p. 07-autos físicos). Já a execução foi distribuída em 13 de julho de 1987.

Diante disso, é certo que a interrupção prescricional iniciou-se naquela data (24/03/1987), nos termos do art. 202, inciso II, do Código Civil, o qual deve ocorrer somente uma vez, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o prazo prescricional, já proferi decisão:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DECRETO N. 57663/66 (LEI DE GENEBRA) – PROTESTO DO TÍTULO SOMENTE CONTRA O DEVEDOR PRINCIPAL – INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA – EFEITO QUE NÃO SE ESTENDE AOS AVALISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – ART. 20, §§3o E 4o, CPC/73 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É entendimento pacificado no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução de nota promissória é de 03 (três) anos, conforme preceitua o art.70, do Decreto n. 57.663/1966 (Lei de Genebra).

O STJ consolidou entendimento no sentido de que “Sendo a solidariedade cambiária diversa da civil pode-se dizer que a interrupção da prescrição produz efeito apenas em relação à pessoa para quem esta se operou.” (AgRg no REsp n. 302.668/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2001).

A interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita. Inteligência do art. 71, da Lei de Genebra.

Nas causas de pequeno valor e nas que não houver condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados consoante apreciação equitativa do juiz, que levará em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme dispõe o art. 20, §4o e §3o, letras “a”, “b” e “c”, do CPC/73.” (TJMT, RAC 0001055-76.2009.8.11.0102, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2017).

Sem embargos, no tocante à alegação de que não decorreu o prazo de prescrição intercorrente, mais uma vez não se sustenta, posto que, para descaracterizar a sua inércia a fim de obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.

Todavia, apenas manifestou nos autos postulando novamente a penhora, o que por óbvio, não obsta a fluência do prazo.
”

(id. 147023663).

A vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, diante da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022..

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022